Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. EX-OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. CARTA DE HABITE-SE. POSTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. TEMA 996 STJ. DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE À PARTE ADQUIRENTE DO BEM. MORA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
2. Preclusa a alegação da parte quanto à desnecessidade de dilação probatória, válida a ordem judicial que determina, de ofício, produção de prova pericial direcionada a embasar o livre convencimento do juiz.
3. São distintas a obrigação de concluir as obras do empreendimento e a obrigação de entregar a cada comprador a unidade imobiliária adquirida. Enquanto a primeira obrigação é adimplida mediante a obtenção e registro do habite-se, a segunda é cumprida, em regra, com a entrega das chaves depois da integralização do pagamento do preço convencionado.
4. Contudo, conforme fixou o Superior Tribunal de Justiça, por meio da tese lançada ao Tema n. 996 daquele Tribunal Superior, alcançada mediante julgamento de recursos especiais repetitivos, o termo final para apuração dos lucros cessantes devidos em razão do atraso na entrega das obras é a data de disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
5. In casu, a entrega das chaves ocorreu antes da expedição da carta de habite-se, sem a qual o adquirente, embora tivesse as chaves em mãos, não poderia gozar, dispor ou usufruir do bem imóvel. Por tal razão, somente após o habite-se houve a efetiva disponibilização da posse direta ao adquirente.
6. Embora o habite-se corresponda a ato administrativo, fora da esfera de gestão da construtora ou promitente vendedora, a responsabilidade desta pela demora na entrega do empreendimento somente deve ser afastada quando comprovada a injustificada mora administrativa. Inteligência dos art. 6o, inciso VIII, c/c art. 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
7. Não comprovada tal culpa da Administração Pública, deve a promitente vendedora indenizar a adquirente do imóvel a título de lucros cessantes, estes apurados a partir da data em que o bem deveria ter sido entregue (acertada em contrato) até a data em que fora disponibilizada a posse direta da parte adquirente, data esta, no caso, correspondente à de expedição do habite-se, o que se deu posteriormente à entrega das chaves.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
9. Agravo interno prejudicado.